Tribunal: STF
Processo: HC 248302
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL: IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA: TÍTULOS CONDENATÓRIOS DISTINTOS. BIS IN IDEM: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 906.858/SP (e-doc. 5).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 840 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado). 



     3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para afastar a causa de aumento, redimensionando a pena em 6 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 675 dias-multa, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau. 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se o habeas corpus perante o STJ. O ministro relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base. Afirma que “para a incidência do art. 42 da Lei de Drogas, é necessária que haja os requisitos de variedade e quantidade de drogas, ou seja, deve haver variedade de drogas apreendida, assim como quantidade exacerbada para que incida na exasperação da pena base.” Destaca a pequena quantidade de entorpecente apreendido. Argumenta que a existência de condenações definitivas foi utilizada na primeira e na segunda fases da dosimetria, revelando indevido bis in indem. Aponta ser devida a compensação integral, na segunda fase do cômputo, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da pena-base, o afastamento do bis in idem, e a compensação entre a atenuante e a agravante. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Eis os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, para proceder à dosimetria da sanção, nos pontos que importam ao deslinde da controvérsia submetida a análise neste habeas corpus: 



    “(...) Na primeira fase, a pena-base foi elevada em 1/5, pelos maus antecedentes (processo nº 0000555-73.2015.8.26.0557, fls. 49/50) e pela natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos (trinta e quatro (34) “eppendorfs” contendo cocaína, com peso líquido de 8,09 gramas, vinte e quatro (24) “pedras” de crack, pesando 1,51 gramas, e trinta e cinco (35) porções de maconha, pesando 59,98 gramas), entre as quais cocaína e crack, substâncias mais nocivas, de efeitos altamente deletérios e intensa lesão à saúde pública, pois induzem quase que instantaneamente à dependência, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta, tendo-se seis (6) anos de reclusão e pagamento de seiscentos (600) dias-multa. 



    No caso de tráfico, de acordo com a Lei 11.343/2006, art. 42, a quantidade e natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado (HC 502098/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas J. em 30.5.2019 DJe em 4.6.2019). No mesmo sentido: HC 479977/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca J. em 14.5.2019 DJe em 23.5.2019 e HC 489860/RJ T5 Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas J. em 23.4.2019 DJe em 30.4.2019. 



    Aliás, a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido e, em consequência, a intensidade da lesão à saúde pública, constituem critérios idôneos para a exasperação das penas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus nº 313796/SP T6 Sexta Turma - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro J. em 13.3.2018 DJe 26.3.2018.



    Ainda de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína e do "crack" em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes." (Habeas Corpus 179.086/SP T5 - Quinta Turma - Rel. Min. Gilson Dipp - J. em 5.4.2011 DJe em 14.4.2011). 



    Na segunda fase, deve-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porque o apelante admitiu a traficância na fase policial e esse argumento foi considerado como elemento de convicção, incidindo-se, desse modo, a Súmula 545 do STJ. Ainda, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "[...] se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, é irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial (qualificada), ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 2. No caso, a confissão do réu contribuiu para a comprovação da autoria em relação ao delito, razão pela qual deve incidir a atenuante [...]". (AgRg no HC 526.401/SP 6ª T. - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz P. 21.10.2019). 



    De outro lado, verificou-se ser o apelante reincidente, com duas condenações definitivas aptas a configurar a agravante (processo n° 0000447- 91.2016.8.26.0142, fls. 49; e nº 0001984-59.2015.8.26.0142, fls. 50). Assim, a compensação parcial dessa circunstância com a atenuante da confissão espontânea é possível, por haver mais de uma condenação caracterizadora da recidiva, ficando a pena, desse modo, agravada em 1/8, tendo-se seis (6) anos e nove (9) meses de reclusão e pagamento de seiscentos e setenta e cinco (675) dias-multa(...)” (e-doc. 3, p. 11-12; grifos nossos)



    10. O STJ reafirmou a validade das premissas, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. 



    3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e há diversidade (maconha, crack e cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. 



    4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 



    5. Quanto aos maus antecedentes, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal na exasperação da pena pela existência de maus antecedentes e, posteriormente, pela reincidência, em razão da existência de condenações definitivas por processos diversos, como é o caso dos autos. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema, segundo a qual condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos. 



    6. No que tange à pretendida compensação entre a agravante genérica da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sabe-se que, no julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 



    7. No caso dos autos, embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que o paciente possui duas reincidências. Com efeito, em se tratando de agentes que ostentam mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelo pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional" (AgRg no HC n. 710.909/SP, Quinta Turma, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 14/3/2022). 



    9. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 5; grifos nossos)



    11. Pela leitura dos atos decisórios observa-se que, na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estando este último redigido nos seguintes termos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    12. No caso sob análise, não se verifica ilegalidade, uma vez que o Tribunal de origem, ao impor a pena-base acima do mínimo legal, apontou a existência de circunstância judicial negativa do art. 59 do Código Penal, alusiva aos maus antecedentes, revelados pelo processo nº 0000555-73.2015.8.26.0557, bem como a quantidade e, em especial, a natureza dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e justificar o aumento. A esse respeito:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 198.827-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos)



    13. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito a limites de exasperação, aplicados sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    14. O pedido relativo à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, também não merece acolhida. Conforme destacado, o Tribunal de Justiça, mantendo a óptica do magistrado sentenciante, efetivamente observou a compensação decorrente da concomitância entre a atenuante e a agravante, implementando o acréscimo de apenas 1/8. Contudo, destacou ser inviável a equivalência completa, uma vez tratar-se de réu multirreincidente, ostentando mais de uma condenação anterior alcançada pelo trânsito em julgado.



     15. Também o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, entendeu pela inexistência de ilegalidade, referindo a precedentes daquela Corte. Conforme ficou consignado “embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que o paciente possui duas reincidências. Com efeito, em se tratando de agentes que ostentam mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelo pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional" (e-doc. 5, p. 2; grifos nossos). 



    16. Além disso, o entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal é o de que a agravante da reincidência é preponderante sobre a atenuante da confissão:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 120.677/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/03/2014, p. 02/04/2014; grifos nossos).



    “Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”



    (HC nº 105.543/MS, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/04/2014, p. 27/05/2014; grifos nossos).



    17. Por fim, verifico que tampouco há se falar no bis in idem articulado pela defesa, pois não houve consideração simultânea da mesma condenação em mais de uma fase da dosimetria. 



    18. Com efeito, na primeira fase da dosimetria, foi considerada a existência da condenação referente ao processo nº 0000555-73.2015.8.26.0557. Já no tocante à segunda, o Juízo apontou processos distintos: processo nº 0000447-91.2016.8.26.0142 e nº 0001984-59.2015.8.26.0142. Desse modo, inexiste ilegalidade a ser reconhecida, pois o que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não implica bis in idem a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria e, simultaneamente, a aplicação da agravante da reincidência quando utilizadas condenações diversas. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Supressão de instância. Alegação de cerceamento de defesa. Negativa de autoria. Dosimetria da pena. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. As teses defensivas não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias. 3. O Tribunal de origem está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que ‘[i]nexiste qualquer nulidade no procedimento do Magistrado que indefere, motivadamente, pedido de produção de provas, pois, como se sabe, o juiz exerce, nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência, utilidade ou necessidade da medida, ordenar, ou não, sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório’ (RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. O STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 6. O STF tem orientação no sentido de que é ‘lícito ao juiz, havendo duas condenações com trânsito em julgado, considerar uma delas como maus antecedentes e a outra como agravante genérica do art. 61, I, do CP (reincidência), sem que isso implique bis in idem’ (RHC 126.336, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nesse sentido: HC 140.868, Rel. Min. Marco Aurélio. 7. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na presente hipótese, a imposição do regime fechado encontra respaldo em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da reincidência e maus antecedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.516-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REVER A MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A aventada nulidade, supostamente decorrente da inquirição de testemunha cujas alegações não foram submetidas ao contraditório, não se afigura evidente de plano, tanto por incidência, à espécie do princípio da pas de nulitte sans grief, como por demonstrada a preclusão da tese arguida. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. O Pleno desta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 6. Não implica bis in idem a valoração negativa dos antecedentes do acusado na primeira fase da dosimetria, com a simultânea aplicação da agravante de reincidência, desde que fundadas em condenações pretéritas distintas. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 203.536-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator